Tribunal: TJSP
Processo: 2018444-96.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que manteve decisão agravada que afastou a incidência da Lei 11.960/09. Juros Moratórios e Compensatórios. Verbas que, em ação de desapropriação, seguem regramento próprio, não se aplicando a Lei 11.960/09. Correção Monetária, Temas 810 (STF) e 905 (STJ). Cálculos pelo IPCA-E, devendo ser observada, entretanto, a modulação da ADI 4357. Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018444-96.2013.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desapropriação Indireta. Execução. Saldo devedor de precatório. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que manteve decisão agravada que afastou a incidência da Lei 11.960/09. Juros Moratórios e Compensatórios. Verbas que, em ação de desapropriação, seguem regramento próprio, não se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desapropriação Indireta. Execução. Saldo devedor de precatório. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que manteve decisão agravada que afastou a incidência da Lei 11.960/09. Juros Moratórios e Compensatórios. Verbas que, em ação de desapropriação, seguem regramento próprio, não se aplicando a Lei 11.960/09. Correção Monetária, Temas 810 (STF) e 905 (STJ). Cálculos pelo IPCA-E, devendo ser observada, entretanto, a modulação da ADI 4357. Julgado parcialmente modificado.